Tribunal: TJBA
Processo: 8027397-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027397-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RARIOVALDO DA SILVA SOARES

Advogado(s)
:
VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ILEGITIMIDADE DO
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIMENTO
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E INCIDÊNCIA DO TEMA N.º 1017 DO STJ. INOCORRÊNCIA
.
AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA DO ART. 22, DA LEI 12.016/2009.
POLICIAL MILITAR
INATIVO
.
PEDIDO DE
I
MPLEMENTAÇÃO

DA GCET
NOS PROVENTOS DO IMPETRANTE SEGUNDO O
PERCENTUAL DE 125%.
IMPETRANTE QUE
NÃO CUMPRIU O TEMPO MÍNIMO EXIGIDO POR LEI PARA A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
.
ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO NO SENTIDO DE QUE A GRATIFICAÇÃO É EXTENSÍVEL A TODOS OS PROFISSIONAIS ATIVOS OU INATIVOS. UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por não figurar o pagamento de proventos de inatividade entre as suas atribuições legai
s.

2
.
A
fasta-se a impugnação à gratuidade da justiça,
d
esde quando
o
Impetrante demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,

o
caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

3
.
Deve ser afastad
a tese de decadência do direito de pedir mandado de segurança,
pois a reclamação do Autor decorre de uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, daí porque a Ação foi intentada dentro do prazo do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009.

4
.

Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, por se confundir com
o próprio mérito do mandamus, na medida em que a definição sobre ser ou não devida a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, a partir dos elementos informativos trazidos pelo Acionante, é exatamente o objeto de estudo do presente caso. Deve, assim, ser alcançado o mérito do mandamus, para que se possa afirmar de forma inequívoca a existência ou inexistência de eventual direito.

5
.
Igual sorte segue a prejudicial de mérito por prescrição, pois o ato aposentadoria não deve e nem pode ser utilizado para fins de caracterização do marco para contagem do prazo quinquenal. Alie-se ainda ao fato de que a matéria em debate não enquadra-se no teor da discussão existente no REsp 1.783.975/RS e no REsp 1.772.748/RS (Tema 1017), diferindo por haver discordância com o valor que passou a ser pago após a passagem à inatividade.

6
.
A tese de necessidade de intimação da parte Impetrante, para desistir da pretensão individual, em razão da existência de ação mandamental coletiva, também deve ser rejeitada,
por tratar-se de
prerrogativa que somente cabe à parte Autora, a partir do momento em que
tiver ciência
comprovada sobre a existência da
impetra
ção
c
oletiva.

7. A Lei n.º 12.016/2009, diferentemente das informações destes embargos, não determina a intimação dos Impetrantes individuais, cientificando-os sobre a existência de mandado de segurança coletivo. Apenas lhes permite, se assim preferirem, desistirem de suas pretensões, para que possam se beneficiar do título coletivo.

8
. Encontra-se a pretensão, portanto, de acordo com a regra do art. 22, da Lei n.º 12.016/2009.

9
.
Adentrando
ao mérito
,
esclareço
que partilho de entendimento diverso do manifesto atualmente pela Seção Cível de Direito Público, no sentido de que todos os militares inativos teriam direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, ainda que não tenham cumprido o tempo mínimo previsto no art. 110-D, da Lei Estadual n.º 7.990/2001, para tê-la incorporada aos proventos.

10
.
Foi e
ste, inclusive, o entendimento que motivou diversos julgados, construídos no sentido de que a CET não é uma gratificação genérica e que para o profissional incorporá-la aos seus proventos de aposentadoria deveria
percebê-la, enquanto em atividade, pelo
interstício legal de 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados.

1
1
.
A Seção Cível de Direito Público, todavia, baseada em documento emitido
pelo
Diretor de Pessoal da PMBA,
passou a entender que a gratificação deveria ser extensível a todos os Policiais Militares, ativos ou inativos, de forma indistinta.

1
2
.
Embora não partilhe deste entendimento e continue convencido de que a incorporação da gratificação não é extensível aos profissionais que não cumpriram o tempo mínimo legal previsto no art. 110-D, da Lei Estadual n.º 7.990/2001,
utilizo-me
neste momento
do princípio do colegiado, para o fim de aplicar ao caso concreto o mesmo fundamento
atualmente
manifesto pelo órgão fracionário.

1
3
.
O art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares, estabelece o direito do policial militar, ao passar à reserva remunerada, quando completados mais de 30 anos de serviço, ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior.

1
4
.
A Lei n.º 7.990/2001
prevê, em seu art. 102, que a remuneração dos policiais militares é composta, na atividade, por vencimentos, constituídos de soldo e gratificações, e, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, natureza a que se enquadra a
G
ratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET.

1
5
.
C
onsiderando que a CET é uma gratificação incorporável e que,
segundo entendimentos atuais deste órgão fracionário,
ao passar para reserva remunerada, o impetrante preenchia os requisitos legais para ter direito aos cálculos dos proventos com base na remuneração integral de Primeiro Tenente e à percepção da gratificação em comento, o cálculo dos seus proventos deveria ser efetivado incluindo também o percentual da gratificação devida ao posto superior.

1
6
. O julgado produzirá efeitos patrimoniais a partir da impetração, sendo que eventuais valores retroativos
deverão ser corrigidos monetariamente segundo o IPCA-E e, em caso de incidência de juros de mora, estes deverão ser calculados segundo os índices oficiais da caderneta de poupança
.

1
7
.
Eventuais parcelas posteriores a 09/12/2021, porém, deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais segundo as regras do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

1
8
. Segurança concedida,
para o fim de determinar
a implementação da
Gratificação de Condições Especiais de Trabalho - CET
nos proventos do Impetrante, segundo
o percentual previsto para o posto de
Primeiro
Tenente, qual seja 125%, com efeitos a partir da data da impetração
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
CONCEDER

A SEGURANÇA
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA